Tribunal: TJBA
Processo: 0097946-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097946-42.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIO APIO FREITAS MORAIS Advogado(s): APELADO: JUVALDINO DOS SANTOS Advogado(s):ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, JOANA MARIA VOSS SALINAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA DE IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DO AUTOR. ESCRITURA PÚBLICA QUE FAZ PROVA PLENA DA PROPRIEDADE. POSSE PRECÁRIA DO RÉU. MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. EVICÇÃO IMPUTADA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DENUNCIADO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória de imóvel, determinando a restituição do bem ao autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a propriedade do autor, comprovada por escritura pública registrada, pode ser afastada por contrato particular não registrado apresentado pelo réu; e (ii) verificar se o apelante, qualificado como possuidor de má-fé, tem direito a indenização por benfeitorias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O registro imobiliário confere publicidade e eficácia erga omnes ao direito de propriedade (CC, arts. 1.227 e 1.245). O apelante não apresentou título registrado nem comprovou pagamento integral do preço. 4. A posse clandestina e precária caracteriza má-fé, afastando direito de retenção ou indenização por benfeitorias (CC, art. 1.220). Não demonstrada a realização de benfeitorias necessárias. 5. Ausente comprovação de evicção imputável a terceiros, não cabe responsabilização de denunciados à lide. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0097946-42.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante CAIO APIO FREITAS MORAIS e como Apelado JUVALDINO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.